Tribunal: TJES
Processo: 5001059-49.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-49.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MARQUES SOAVE ZOBOLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória em Obrigação de Fazer ajuizada por Fernanda Marques Soave Zoboli em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o fornecimento gratuito do medicamento Enoxaparina, sob alegação de necessidade do seu uso em razão de gestação com histórico de aborto anterior e mutação genética (MTHFR), circunstâncias que, segundo a autora, justificariam o tratamento preventivo com o fármaco pleiteado.

A parte autora alegou que, mesmo com recomendação médica, o medicamento foi negado administrativamente pela Secretaria de Estado da Saúde, motivo pelo qual buscou a via judicial para assegurar o tratamento, sob o argumento de que tal medida é indispensável para a preservação de sua saúde e da gestação em curso.

O Estado apresentou defesa, sustentando que o medicamento não é indicado para o caso clínico da autora, inexistindo prescrição com base nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. Juntou, ainda, nota técnica do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) contrária ao fornecimento da medicação, apontando ausência de critério clínico e risco desnecessário de efeitos adversos à paciente.

Sobreveio sentença (ID 50329538), proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente o pedido. Fundamentou-se, em síntese, na ausência de laudo médico circunstanciado que comprovasse a imprescindibilidade do medicamento, bem como no parecer técnico contrário à indicação de Enoxaparina para o caso específico, diante da ausência de diagnóstico compatível com as diretrizes do SUS.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado em duplicidade (IDs 54532552 e 54533130), pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de que estariam presentes os requisitos para a concessão do medicamento e que sua negativa afrontaria o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado (ID 55587575), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, em especial pela ausência de prova técnica apta a justificar a indicação do tratamento excepcional pretendido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF, sendo dever do Estado a prestação integral desse serviço à população, independentemente de sua condição econômica. Como afirmou o Ministro Celso de Mello no RE 271.286, trata-se de um direito fundamental indissociável do direito à vida.

No caso concreto, a parte autora comprovou por meio de laudo médico circunstanciado a necessidade do uso da medicação Enoxaparina Sódica. O referido documento atesta que a autora é portadora de trombofilia com FAN positivo, em gestação de risco, com histórico de aborto espontâneo anterior, sendo imprescindível o uso da medicação como forma de profilaxia para evitar a perda gestacional atual.

Ademais, cumpre salientar que o parecer técnico emitido pelo NAT-Jus, embora possa auxiliar na análise judicial, possui natureza meramente opinativa e genérica, não tendo sido elaborado a partir de consulta clínica direta ou acompanhamento individualizado da paciente.

Trata-se, portanto, de manifestação dissociada da realidade específica da recorrente, razão pela qual não pode se sobrepor ao laudo médico detalhado emitido por profissional habilitado, que acompanha pessoalmente a autora, conhece seu histórico obstétrico e prescreveu o medicamento como medida profilática essencial à preservação da gestação.

Neste cenário, deve prevalecer a prescrição médica fundamentada, por se tratar de profissional de confiança da paciente, com vínculo clínico e responsabilidade técnica sobre a terapêutica indicada, em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido de que cabe ao médico assistente definir o tratamento mais adequado, não podendo o Estado substituir-se a ele com base em pareceres administrativos padronizados e despersonalizados.

Ainda que devidamente demonstrado o direito da parte autora ao fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml, com respaldo constitucional e jurisprudencial, verifico que há indícios de possível perda superveniente do objeto da presente demanda.

Conforme se extrai do recurso interposto em 12/11/2024, a autora pleiteava o fornecimento do medicamento pelo prazo de três meses, ou seja, até a realização do parto, previsto, à época, para ocorrer dentro desse intervalo. Assim, decorridos mais de sete meses desde o pedido recursal, é razoável presumir que a gestação já se encerrou, esvaziando a pretensão resistida.

A jurisprudência tem admitido o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual quando a prestação requerida se torna materialmente inexequível ou desnecessária, seja pela superação temporal da urgência, seja pela extinção do estado clínico que motivava o pedido (v.g., TJRJ – AI 0063945-59.2021.8.19.0000).

Não havendo comprovação de que a necessidade de uso do medicamento persiste atualmente, eventual concessão da tutela pode representar pronunciamento judicial inócuo, sem objeto útil a ser satisfeito, circunstância que poderá ser melhor apurada na fase de cumprimento ou mesmo em eventual ação autônoma voltada à responsabilização por omissão administrativa pretérita, caso constatado prejuízo concreto.

De toda sorte, o recurso merece provimento para reconhecer o direito da recorrente ao fornecimento do medicamento pleiteado, nos termos da fundamentação exposta. Contudo, diante do decurso temporal desde a interposição do recurso, e considerando que o pedido formulado referia-se à utilização do fármaco até o parto, o qual, presume-se, já tenha ocorrido, reconheço, de ofício, a perda superveniente do objeto da presente demanda.

Espera-se, com votos de confiança e serenidade, que o desfecho da gestação tenha se dado de forma segura, com plena preservação da saúde da mãe e da criança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, reformando os termos da sentença para que seja CONDENADO o recorrido ao fornecimento de Enoxaparina 60mg pelo prazo necessário à gestação; em caso da desnecessidade da medida, RECONHEÇO a perda superveniente do objeto, para extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)